Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-67.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000354-67.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA PEREIRA ANTUNES DE MATTOS - CPF: 406.966.181-68 (RECORRENTE), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Comprovado que o pagamento ocorreu somente após a lavratura do protesto, é legítima a negativação, nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.492/97 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.339.436/SP, repetitivo).

A responsabilidade pela baixa do apontamento é exclusiva do devedor, mediante apresentação da carta de anuência e pagamento dos emolumentos cartorários.

Não demonstrada qualquer recusa da concessionária em fornecer a documentação necessária, tampouco conduta omissiva ou abusiva, inexiste ato ilícito que justifique a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000354-67.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Sandra Maria Pereira Antunes de Mattos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que após acolhimento dos embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto,
CONFIRMO
a liminar outrora deferida (Id n. 138634933) e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial formulados pela autora, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, para:

a) DETERMINAR que a ré proceda com a imediata baixa/exclusão da restrição do débito objeto dos presentes autos, consistente na quantia de R$ 3.419,10 (três mil e quatrocentos e dezenove reais e dez centavos), bem como para que não suspenda o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 6/912135-1 de titularidade da autora em virtude deste, ante o devido pagamento da dívida
sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;

b)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento em favor da autora, a título de indenização por danos morais, da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como acrescida de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”.

Pelo que consta dos autos, a própria autora confirma que estava inadimplente com a fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 3.419,10, vencida em 05/12/2022, a qual realizou o parcelamento em 04/08/2023 e efetuou o pagamento em 07/08/2023, conforme imagem destacada:

Entretanto, essa fatura já havia sido encaminhada a protesto em 29/03/2023, o qual foi efetivamente realizado em 04/04/2023,
isto é, muito antes do pagamento
, conforme se segue:

Desta forma, o protesto foi realizado em exercício regular de direito.

Com isso, tratando-se de protesto regular, a baixa do registro cabe a autora, na condição de maior interessada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO DEVIDO PORQUE DECORRENTE DE RECONHECIDA INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA DE, DEPOIS DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA OU INÉRCIA DO BANCO EM FORNECER A CARTA DE ANUÊNCIA.

A autora reconheceu que teve seu nome protestado por não ter pago duas parcelas do financiamento.

Assim, não se tem dúvidas que o protesto se deu em exercício regular de direito do banco credor.

Assim, se a autora, ora recorrente, posteriormente veio a quitar a dívida, era ônus seu ter providenciado a baixa do protesto.

Na hipótese, somente haveria conduta ilícita do banco demandado a ensejar indenização se tivesse restado demonstrada sua recusa ou inércia em fornecer a carta de anuência, o que não foi comprovado.

Salienta-se que, no acordo de fls. 15 a 16 não restou pactuado que a baixa do protesto seria realizada pela parte credora. Por estas razões, não merece reforma a sentença guerreada.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004106522 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Verificada a regularidade do protesto, incumbe ao devedor o seu cancelamento após a quitação da dívida. Inexistência de dano moral na hipótese. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 227929 MS 2012.0191317, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - Quarta Turma – Publicação: DJe 25.10.2013)

Deste modo, em se tratando de protesto legitimo é ônus da devedora, ora Reclamante e principal interessada, após a quitação da obrigação, providenciar o cancelamento do protesto e, no presente caso, a Promovente
não demonstrou que após quitar o título protestado solicitou o seu imediato cancelamento, vindo a efetivá-lo somente em 22/08/2023.

Assim, ausente a prova de que o credor tenha praticado alguma conduta ilícita, entendo que não há que se falar em direito a indenização por dano moral, por parte do devedor, quem de fato deu causa ao acontecido, ao deixar de pagar as parcelas na data de seu vencimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

Revogo a tutela de urgência concedida no id 271056419.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025